Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA “INTERNET”. NARRATIVA SUGESTIVA DE “GOLPE” (FRAUDE) USUALMENTE PRATICADO (LEI 9.099/95, ART. 5o). INOBSERVÂNCIA PRIMÁRIA DO CONTRATANTE ÀS REGRAS GERAIS DE CAUTELA. INICIALMENTE NÃO EFETUADA A TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA (PREÇO) POR PARTE DO BANCO: SUSPEITA DE “MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA”. PROCEDIDA A OPERAÇÃO (LIBERAÇÃO DA QUANTIA À “BENEFICIÁRIA”) SOMENTE APÓS ESPECÍFICA AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA-CONSUMIDOR NA AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DESCASO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Negociação com terceira pessoa (“anunciante” - não integrante da lide) à aquisição de automóvel anunciado no OLX. Realização, por parte do requerente, de dois depósitos (R$ 5.000,00 e R$ 10.400,00), os quais teriam sido inicialmente bloqueados pela instituição financeira (motivo 408). Dirigiu-se, então, o consumidor à agência bancária e solicitou o desbloqueio dos valores em favor da “beneficiária” (terceira pessoa diversa e também não integrante da lide) indicada pelo suposto “anunciante”. No cartório, com vistas à transferência do veículo, o requerente, em razão de o real proprietário do automóvel (não era o “anunciante” nem a “beneficiária”) se negar a transferi-lo, percebeu ter sido vítima de fraude. O consumidor entrou em contato com sua gerente a fim de efetivar o bloqueio dos valores. Entretanto, logrou a retenção de apenas R$ 462,72. Pugna o requerente tão somente pela condenação da instituição financeira a título de danos morais.
II. No microssistema dos Juizados Especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5o).
III. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que tanto o requerente quanto o proprietário do veículo teriam sido vítimas de “golpe” de estelionatário, a quem foi transferido o valor concernente ao pagamento do veículo anunciado através do anúncio clonado (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1168145, DJE: 27/5/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1180865, DJE: 1/7/2019).
IV. Não se pode deslembrar que, apesar de se tratar de ocorrência não rara no mundo do comércio eletrônico (Lei 9.099/95, art. 5o), o requerente não teria agido com o dever de cautela necessário à concretização de negócio jurídico em ambiente virtual, seja em relação ao valor da venda (R$ 15.500,00), que estaria em aparente dissonância ao da tabela FIPE, seja pela realização da respectiva transferência para conta corrente de beneficiário estranho à negociação.
V. Ademais, conquanto a questão de direito material pudesse ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), é fato incontroverso que a instituição financeira, em razão de movimentação atípica (“motivo 408”), promoveu o imediato bloqueio de valores, os quais somente foram liberados mediante a presença do correntista à agência bancária. Logo, não há evidências, pois, de patente descaso da requerida, de sorte que a situação vivenciada pelo recorrente não supera os limites do mero dissabor.
VI. Não prospera, portanto, o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais, por demandarem situação de grave afronta aos atributos da personalidade (CC, art. 186), o que não se verifica no caso concreto.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o).